Tribunal: TJES
Processo: 5015891-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015891-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO PEREIRA CAMPOS

AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PATRIMÔNIO E RENDA INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, que, nos autos de ação monitória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante sustenta possuir doença grave e despesas elevadas, alegando não ter condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, à luz da presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita tem por objetivo assegurar o acesso à justiça para aqueles que comprovadamente não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em contrário constante nos autos ou produzida pela parte adversa.

O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver fundadas razões que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira.

Da análise dos documentos acostados aos autos eletrônicos, sobretudo da declaração de imposto de renda acostada, que o agravante possui patrimônio superior à R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), além de ter declarado que possui em dinheiro quantia aproximada de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), o que considero ser incompatível com a alegada hipossuficiência financeira

Diante da existência de elementos que afastam a presunção de hipossuficiência, é inviável a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando houver prova em contrário nos autos.

A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando os elementos do processo demonstrarem que a parte possui patrimônio e renda incompatíveis com a alegação de necessidade do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 a 102, especialmente o art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por

Bruno Pereira Campos

contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares (Id 10256933) que, em “
ação monitória
” ajuizada por
Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 10256375), sustenta o recorrente, em síntese, que possui enorme gasto com seu estado clínico que configura como doença grave, de modo que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Pois bem. A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra,
“a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Da análise dos documentos acostados aos autos eletrônicos, sobretudo da declaração de imposto de renda acostada, que o agravante possui patrimônio superior à R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), além de ter declarado que possui em dinheiro quantia aproximada de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), o que considero ser incompatível com a alegada hipossuficiência financeira (Id 10256378).

Em assim sendo, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade financeira sustentada pelo agravante, a corroborar o acerto da decisão agravada no sentido de que não faz aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento
e
lhe

nego
provimento
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora.